Tribunal: TJPA
Processo: 0000851-58.2010.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000851-58.2010.8.14.0055

APELANTE: MARCOS DO REIS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157,
CAPUT
, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Agiu com absoluto acerto o Magistrado sentenciante, ao ter por negativas as circunstâncias em que o crime fora perpetrado. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, extrai-se que, durante a ação, o acusado fez o uso de arma branca, por meio da qual efetuou intimidação à vítima. Na hipótese, o réu foi condenado por roubo na sua modalidade simples, uma vez refutada a incidência da majorante do emprego de arma. Incabível a afirmação, portanto, de que tal peculiaridade constitui elementar do tipo penal em apreço.

2. Na segunda etapa da dosimetria penal, no que pertine à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nota-se assistir razão à defesa, pois, de fato, a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena irrogada ao réu, passando a condená-lo à reprimenda de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS DOS REIS BARROS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID 12623687), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacia acusatória
(ID 12623656) que no dia 16/10/2010, por volta das 22h20min, a vítima Ana Glaucia de Castro trafegava pela via pública no bairro do Patateua, no Município de São Miguel do Guamá/PA, momento no qual foi surpreendida pelo réu, que, mediante emprego de arma branca, tipo faca “peixeira”, anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho telefônico da ofendida. De posse da
res furtiva
, o réu saiu em fuga e adentrou em um terreno baldio. Logo em seguida, entretanto, foi capturado por populares que saíram à sua procura. Com o acusado foi encontrada a arma utilizada na ação, ao passo que o celular subtraído foi encontrado embaixo de um muro, por onde o acusado havia tentado fugir.

Em
razões recursais
(ID 12623688), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, especificamente no tocante à dosimetria da pena, ao pugnar pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; bem como, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Roga, assim, pelo conhecimento e provimento da insurgência defensiva.

Em
contrarrazões
(ID 12623689), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Atenuante da confissão espontânea. Pretendida compensação integral com a agravante da reincidência:

Reside o pleito defensivo, inicialmente, na tese de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida ao patamar mínimo legal.

Ao efetuar a dosagem penalógica, consignou o Magistrado sentenciante:

“DOSIMETRIA DA PENA:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tenho que a culpabilidade é normal ao tipo penal; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; sua conduta social e personalidade não podem ser valoradas desfavoravelmente, diante da ausência de elementos julgadores nos autos; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime devem ser valoradas desfavoravelmente ao acusado, uma vez que, além da ameaça, simulou estar armado para amedrontar a vítima;
o objeto subtraído foi recuperado; a vítima, em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há causa atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito. Assim, reduzo a pena anteriormente aplicada em 6 (seis) meses, obtendo a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Há, também, a causa agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CPB, motivo pelo qual majoro a pena em 9 (nove) meses, por se tratar de circunstância preponderante. Portanto, fixo a pena da segunda fase no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não se encontram presentes casos de diminuição ou aumento de pena. Portanto, torno a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato definitiva e final.”

Na hipótese
sub examine
, infere-se da leitura do
decisum
vergastado, que o Juízo primevo, ao estabelecer a pena primária,
consignou de forma negativa ao apelante
as
circunstâncias
em que o crime fora cometido
,
determinando a pena inicial 09 (nove) meses acima do patamar mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, quando poderia determiná-la no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, então determinada em 40 (quarenta) dias-multa.

De tudo que fora exposto, nota-se que agiu com absoluto acerto o Magistrado sentenciante, ao ter por negativas as
circunstâncias
em que o crime fora perpetrado. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, extrai-se que, durante a ação, o acusado fez o uso de arma branca, por meio da qual efetuou intimidação à vítima.

Na hipótese, o réu foi condenado por roubo na sua modalidade simples, uma vez refutada a incidência da majorante do emprego de arma. Incabível a afirmação, portanto, de que tal peculiaridade constitui elementar do tipo penal em apreço.

Nessa seara de cognição:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pedido de reconhecimento de novatio legis in mellius com o fim de afastar a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca na prática do delito de roubo não foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo declinou expressamente que "a pretensão deverá ser deduzida, inicialmente, perante o Juízo das Execuções Criminais, nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal (STF)".

3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

5. O Tribunal de origem destacou elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em elementos concretos dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 761.388/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

De tal forma, há elementos suficientes que justificam a exasperação da reprimenda base além do mínimo legal, com supedâneo em idôneos fundamentos que excedem os já embutidos no próprio fato típico.

Na
segunda etapa
da dosimetria penal, no que pertine à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nota-se assistir
razão à defesa
, pois, de fato, a
confissão
espontânea e a
reincidência
, por serem circunstâncias igualmente
preponderantes, devem ser compensadas.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ÚNICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.(...).

3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

4. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise, em relação ao agravante WILLIAM.

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Tem-se decidido, também, que se tratando de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.

(...)

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Assim sendo, promovo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, determinando ao réu, a reprimenda no mesmo
quantum
da pena basilar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, que assim resta mantida, de forma CONCRETA e FINAL,
à míngua de outras causas que a modifiquem.

Mantém-se o
regime inicial

semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena irrogada ao réu, passando a condená-lo à reprimenda de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva,
nos termos da fundação exposta.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023